Tribunal: TJPA
Processo: 0809927-24.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10928 - Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809927-24.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DIRETRIZES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO.

MANUTENÇÃO DA DECISAO AGRAVADA.

1.
Não havendo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado, mantém-se o entendimento de concessão de efeito suspensivo.

2. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em negar provimento ao agravo interno, para manter a decisão combatida.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se do
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
contra decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo da diretiva de 1.º grau para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos autos do recurso interposto por
HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ – FILIAL INSTITUTO DIRETRIZES.

Nas razões, pugna pela reforma da decisão que concedeu efeito suspensivo, sob argumento de que não há elementos que comprovem que a autora seja beneficiária de imunidade ou de isenção tributária, apta a eximi-la de eventual lançamento tributário pela Municipalidade.

Destaca que recai sobre a presente demanda o instituto da coisa julgada, posto que se trata de mera repetição de pedido anteriormente ajuizado e julgado em grau de recurso, conforme se faz prova com certidão de trânsito em julgado acostada indicando que autora ingressou com ação em 17 de março de 2022, gerando o Processo nº 0800961-83.2022.8.14.0061, e naqueles autos foi proferida sentença denegando segurança.

Aponta que a Coisa Julgada é questão de Ordem Pública, pelo que a presente ação merece ser extinta sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Forçoso reiterar que a anterior ação intentada suscitava a suposta legalidade da imunidade/isenção tributária, a qual foi devidamente transitada em julgado, não se podendo mais discutir o mérito em questão em qualquer sede processual, por atentar contra os princípios e normas processuais civis.

Evidencia que a prestação de serviço de saúde não se enquadra na imunidade constitucional prevista no artigo 150, inciso VI, “c” da Carta Magna, já que o dispositivo abrange apenas as instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos.

Finaliza alegando que, em que pese ser a agravada uma organização social, reconhecida como terceiro setor, por si só não a caracteriza com a atividade sem fins lucrativos, mesmo porque recebe remuneração pelo serviço prestado.

Com base no exposto, requer primeiramente que seja reconhecido o instituto da coisa julgada, por ser questão de Ordem Pública e consequentemente a extinção do agravo sem julgamento.

Caso não seja revista a Decisão Monocrática em mérito, requer seja enviado os autos ao Colegiado de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, para que seja recebido e dado integral provimento ao Agravo Interno em comento, para:

1) Reconhecer o instituto da coisa julgada, ou

2) Negar efeito suspensivo na decisão interlocutória do juízo a quo.

Houve apresentação de contrarrazões ao agravo interno.

Hospital Regional de Tucuruí – Filial Instituto Diretrizes.

Não houve apresentação de contrarrazões ao agravo de instrumento pelo Município de Tucuruí.

É o sucinto relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a decidir sob os seguintes fundamentos.

Analisando as razões recursais, observa-se que argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão interlocutória de deferimento de efeito suspensivo pleiteado.

No ponto atinente a existência de coisa julgada, verifico que ação antes proposta pelo HOSPITAL REGIONAL DE TUCURUÍ – FILIAL INSTITUTO DIRETRIZES foi um mandado de segurança, o que, sabidamente, discute-se direito líquido e certo, mediante prova pré-constituída, sendo discutido nesse processo, tão somente, a emissão de Certidão Negativa de Débito Tributário. Por outro lado, na ação anulatória que se vincula ao presente agravo de instrumento versa sobre o recolhimento de ISSQN, pelo que não se trata do mesmo objeto de ação.

Presente essa moldura, não se evidencia a coisa julgada.

Quanto ao mérito, conforme destaquei na decisão agravada, há plausibilidade na argumentação exposta pelo Instituto Diretrizes, decorrente de evidências de contrato de gestão, juntado aos autos, sendo uma organização social, sem fins lucrativos, que atua na gestão de unidades de saúde e de educação.

Nesse cenário, vale destaquei que o artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição Federal estabelece que é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento uníssono de que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “b”, da Carta Magna abrange o patrimônio, a renda e os serviços relacionados às finalidades essenciais das entidades religiosas, e que compete à Administração Fazendária o ônus de elidir a presunção de vinculação,
in verbis:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ART. 150, VI, “c”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES SINDICAIS, PARTIDOS POLÍTICOS, INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS - IOF. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição da República alcança o Imposto sobre Operações Financeiras – IOF. 2. Os objetivos e valores perseguidos pela imunidade em foco sustentam o afastamento da incidência do IOF, pois a tributação das operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários das entidades ali referidas, terminaria por atingir seu patrimônio ou sua renda. 3. A exigência de vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços com as finalidades essenciais da entidade imune, prevista no § 4º do artigo 150 da Constituição da República, não se confunde com afetação direta e exclusiva a tais finalidades. Entendimento subjacente à Súmula Vinculante 52. 4. Presume-se a vinculação, tendo em vista que impedidas, as entidades arroladas no art. 150, VI, “c”, da Carta Política, de distribuir qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, sob pena de suspensão ou cancelamento do direito à imunidade (artigo 14, I, e § 1º, do Código Tributário Nacional).
Para o reconhecimento da imunidade, basta que não seja provado desvio de finalidade, ônus que incumbe ao sujeito ativo da obrigação tributária. 5. Recurso extraordinário da União desprovido, com a fixação da seguinte tese: A imunidade assegurada pelo art. 150, VI, ‘c’, da Constituição da República aos partidos políticos, inclusive suas fundações, às entidades sindicais dos trabalhadores e às instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, que atendam aos requisitos da lei, alcança o IOF, inclusive o incidente sobre aplicações financeiras.

(RE 611510, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-087 DIVULG 06-05-2021 PUBLIC 07- 05-2021)

Assim, inexistindo no presente recurso, fundamentação capaz de impugnar e desconstituir os argumentos contidos na decisão

atacada, mantendo incólume a decisão de concessão de efeito suspensivo.

Ante o exposto,
conheço
do recurso, porém
lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação, para que seja mantida a decisão agravada.

Após isso, determino a remessa ao Ministério Público para emissão de seu parecer no agravo de instrumento.

Por fim, retornem-me conclusos para ulteriores.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Publique-se e intimem-se.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 31/07/2023